Tribunal: CARF
Processo: 10245.004750/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.004750/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
OBRIGATORIEDADE DA EMPRESA DE DESCONTAR E RECOLHER AS
CONTRIBUIÇÕES DESSES SEGURADOS INCIDENTES SOBRE SUA
REMUNERAÇÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher
o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo, a teor do artigo
4° da Lei 10.666/03.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Constatado, nos autos, que o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.004750/2008-05
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 28/04/2010 (p. 106) em face da
decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-13.534 (p. 89), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 30/03/2010 (p. 104), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente lançamento é
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social descontadas pela empresa dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviço, incidentes sobre
pagamento das respectivas remunerações (rubrica Contrib Indiv), no valor consolidado
de R$ 79.271,54 (setenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), correspondente às competências 01 a 12/2004.
Dos relatórios e demonstrativos que compõem o presente lançamento, em especial o
Relatório Fiscal de fls. 46 a 53, extrai-se as seguintes informações:
- a fundação foi cientificada da ação fiscal pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal
- TIPF, Mandado de Procedimento Fiscal n° 0260100.2008.00109-9, através de ciência
pessoal em 08/10/2008, e intimado a apresentar documentos e prestar informações
conforme termo;
- no dia 15/10/2008, o contribuinte apresentou os seguintes documentos a esta
fiscalização: - Estatuto da fundação; - Guias de comprovantes de recolhimento
referentes ao período de março a dezembro/2004; - Cópia dos comprovantes de
residência, CPF e RG dos representantes legais e do contador; - Volumes 01 e 02 do
Livro Diário 2004; - Livro Razão 2004 em DVD. Não foram apresentados pelo
contribuinte as folhas de pagamento de segurados empregados e contribuintes
individuais, as GFIP do período ora fiscalizado, o livro de registro de empregados e a
Relação anual de Informações Sociais — RAIS;
- com base nos livros Diário e Razão, foram discriminados vários pagamentos efetuados
aos contribuintes individuais no ano de 2004 e com esses dados foi elaborado uma
planilha, a qual discrimina competência, data, folha do Livro Razão, conta, natureza,
nome, histórico e débito;
- em virtude da necessidade de maiores esclarecimentos, em 21/10/2008, emitiu-se o
Termo de Intimação Fiscal n° 001, com ciência pessoal do contribuinte na mesma data,
no qual foram solicitados os diversos documentos;
- em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 001, em 28/10/2008 o contribuinte
apresentou: recibos de pagamentos de alguns dos contribuintes individuais
discriminados na planilha anexa ao termo; e contratos e convênios celebrados no ano de
2004. Em relação as folha de pagamento dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais e os comprovantes de vínculos com a Previdência Social, justificou que não
foram encontrados documentos para atender estas exigências;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

- em 05/11/2008, o contribuinte apresentou, em resposta às solicitações do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF com prazo de 20 dias, a justificativa de não ter
encontrado documentos que pudessem gerar arquivos digitais da DIRF 2004 e da DIPJ
2004. No entanto, no decorrer da fiscalização a fundação exibiu informações em meio
digital, com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRF. A
apresentação de arquivos digitais está disciplinada pelas Portarias INSS/DIREP n°. 42,
de 24 de junho de 2003 e MPS/SRP n°. 058, de 28 de janeiro de 2005 e Instrução
Normativa MPS/SRP n°. 12, de 20 de junho de 2006 - DOU de 04/07/2006;
- em 04/11/2008 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 002, com ciência postal em
06/11/2008, o qual reintimou o contribuinte apresentar os documentos não entregues a
esta fiscalização até o momento, em resposta ao qual o contribuinte informou não haver
encontrado GFIP com comprovantes de entrega e eventuais retificações, assim como a
folha de pagamento dos segurados contribuintes individuais;
- de acordo com o Estatuto Social, a fundação de direito privado acima qualificada tem
como objetivos prestar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRR,
através da assinatura e execução de convênios e acordos de cooperação; promover o
desenvolvimento técnico-científico da região Amazônica, em especial do Estado de
Roraima, visando a melhoria da qualidade de vida da população, inserida no contexto de
um ambiente ecologicamente equilibrado e identificado com os valores histórico-
culturais da região; apoiar as ações destinadas ao beneficio e ao cumprimento dos
valores éticos, das questões que envolvam os direitos humanos, bem como as de defesa
e preservação do ambiente natural sob as formas de campanhas; combater, através de
ações públicas, no que estiver ao alcance de suas competência, a desigualdade sócio-
econômica, assim como qualquer forma de preconceito. Cópia do Estatuto está no corpo
do processo 10245.004749/2008-72, DEBCAD 37.141.933-6;
- no sentido de cumprir os seus objetivos, a fundação realiza convênios e contratos com
pessoas fisicas ou jurídicas de direito público ou privado. Para tanto, no ano de 2004
efetivou Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnico - Cientifica n°110/2003
com o Estado de Roraima, Termo Aditivo ao contrato com o Município de Boa Vista n°
126/2002, além de contratos para concurso do DETRAN-RR e CODESAIMA — RR,
dentre outros. As cópias dos convênios estão anexadas ao relatório do processo
10245.004749/2008-72, DEBCAD 37.141.933-6;;
- de acordo com os convênios e contratos firmados, ficam estabelecidos, em regra geral,
que a contratada, a Fundação, é responsável por todos os encargos e obrigações
concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária,
previdenciária que resultem ou venham a resultar da execução do contrato, bem como
por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários
extraordinários e mão-de-obra necessários à completa realização dos serviços;
- o contribuinte não entregou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP referentes ao ano de
2004. Entretanto, verificou-se que não houve retenção nem recolhimento da
contribuição a cargo dos contribuintes individuais, a alíquota de 11% (onze por cento);
- o crédito constituído se refere às contribuições incidentes sobre os valores pagos aos
contribuintes individuais, não declarados em Guias de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, sendo os valores devidamente registrados no
livro Diário n° 01 de 2004, Cartório 2° Oficio em Boa Vista - RR, em 29 de setembro
de 2008;
- os valores bases de cálculo das contribuições previdenciárias se encontram no Anexo
II, "Demonstrativo de Pagamentos Efetuados a Contribuintes Individuais em 2004", do
processo 10245.004749/2008-72, detalhados por competência; data de pagamento;
número de folhas do livro Razão; conta contábil; nome do segurado; histórico do
lançamento contábil; valor do serviço prestado e acumulado no mês e os valores das
contribuições devidas pelo contribuinte individual;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

- vários documentos deixaram de ser apresentados e estão sendo apurados os valores das
contribuições devidas pelos segurados de acordo com os registros contábeis, sem deixar
de consignar que a omissão de apresentação dos documentos foi motivo de lavratura de
auto de infração por deixar de exibir os referidos documentos.
- mediante documentos apresentados pelo contribuinte, subsidiados por informações
constantes nos Sistemas Internos da Secretaria da Receita Federal, constatamos
descumprimento das obrigações previdenciárias decorrentes de remuneração de
segurados contribuintes individuais no período de janeiro a dezembro de 2004, sendo
exigidas contribuições destinadas à Seguridade Social a ser recolhida pela empresa, na
alíquota de 11% (onze por cento) devida pelo segurado contribuinte individual, não
retida.. O código de levantamento utilizado na apuração do crédito foi o "CI" -
contribuições não declaradas em GFIP;
- o presente lançamento encontra-se amparado nos dispositivos legais citados neste
Relatório, bem como na legislação constante do Anexo "FLD – Fundamentos Legais do
Débito", que integra este Auto de Infração;
- as bases de cálculo com as respectivas contribuições devidas e alíquotas aplicadas
encontram-se discriminadas no Mexo: "DAD - Discriminativo Analítico de Débito"
deste Auto de Infração - AI, bem como os acréscimos legais.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada foi notificada mediante entrega pessoal em 16/12/2008. Em 15/01/2009,
apresentou impugnação tempestiva ao lançamento, por intermédio do instrumento de
fls. 56 a 69, acompanhada dos anexos de fls.67 a 82, pleiteando a improcedência da
autuação aduzindo em essência que:
- a Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como objetivos a prestação de
apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRR, através de assinatura e
execução de convênios e acordos de cooperação técnica; a promoção do
desenvolvimento técnico-científico da região Amazônica, em especial do Estado de
Roraima, visando a melhoria da qualidade de vida da população, inserida no contexto de
um ambiente ecologicamente equilibrado e identificado com os valores histórico-
culturais da região; o apoio as ações destinadas ao beneficio e ao cumprimento dos
valores éticos, das questões que envolvem os direitos humanos, bem como as de defesa
e preservação do ambiente natural sob as formas de campanhas e ainda o combate,
através de ações públicas, no que estiver ao alcance de suas competências, a
desigualdade sócio-econômica, assim como qualquer forma de preceito;
- como forma de cumprir seus objetivos a Fundação poderá celebrar Convênios, ajustes,
contratos, protocolos de cooperação técnica e científica, ou quaisquer outros
instrumentos legais com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
articular-se com órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal,
entidades civis não governamentais, empresas públicas e privadas, nacionais e ou
internacionais; patrocinar a realização de programas educacionais e assistenciais
comunitários; conceder, mediante regulamento específico, bolsas de estudo, prêmios ou
ajuda de custo para estímulo e aperfeiçoamento de profissionais nos diversos campos da
ciência, com vista ao aperfeiçoamento técnico-científico da UFRR, do Estado de
Roraima, da Região Amazônica e do País; apoiar, como instituição, a realização e a
promoção de congressos, simpósios, cursos, conferências, seminários, fóruns, revistas,
publicações e quaisquer outras formas de eventos que se fizerem necessários para o
desenvolvimento de suas atividades e atingimento dos seus objetivos; incentivar, junto à
comunidade em geral, as ações de cooperativismo e de gestão compartilhada, com vistas
ao desenvolvimento auto-sustentável; apoiar a publicação de obras de divulgação de
caráter técnico, científico e artístico-cultural da UFRR;
- no ano de 2004, objeto da ação fiscal da Receita Federal do Brasil, a Diretoria
Executiva era liderada pelo Senhor Benjamim Pereira de Melo Filho;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

- nenhum membro da Diretoria percebia salário e/ou remuneração pela função exercida,
uma vez que se trata de Fundação sem fins lucrativos que prima e objetiva apoiar,
incentivar e promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade
Federal De Roraima, seja através de convênios, ajustes, contratos, protocolos de
cooperação técnica e científica com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado, conforme prescreve o art. 11 do Estatuto Social da Fundação os instituidores,
mantenedores e dirigentes efetivos não receberão salários, vencimentos ou qualquer
vantagem pecuniária decorrente de sua condição;
- no decorrer dos 12(doze) meses do ano de 2004, somente três pessoas trabalharam
para a Fundação, a saber, Maycon Marques da Cruz, Danyelle da Silva Barcelar e Neiza
Marcelo da Silva;
- apesar da Fundação Ajuri ser pessoa jurídica de direito privado, com autonomia
administrativa e financeira, totalmente desvinculada da Universidade Federal de
Roraima, ela nasceu do desejo e com objetivo certo de apoiar, incentivar e promover a
UFRR, tanto que o próprio nome já determina seus fins: FUNDAÇÃO AJURI DE
APOIO
AO
DESENVOLVIMENTO
DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
RORAIMA, tanto que a todo instante na leitura do Estatuto Social desta Fundação, nos
deparamos com a palavra UFRR;
- muitas parcerias foram firmadas com a Ajuri, no ano de 2004 como os seguintes
Projetos e Convênios: - Convênio UFRR/Ajuri. Curso de Especialização em Recursos
Naturais; - Convênio UFRR/PMBV/Ajuri Cursos de Licenciatura Plena; - Contrato
Ajuri/DETRAN; - Contrato UFRR/INCRA/FETAG/AjUri Educação de Jovens e
Adultos em assentamentos de Reforma Agrária; - Convênio UFRR/Ajuri. Curso de
Especialização em Alfabetização; - Convênio UFRR/INSIKIRAN/Ajuri; - Convênio
UFRR/OIT/Ajuri; - Convênio GER/Ajuri; - Convênio UFRR/CPV/Ajuri;
- estes projetos e acordos chegam praticamente concluídos e a Fundação somente
administra os convênios e atenta para que eles sejam cumpridas fielmente. Logo, a
Impugnante não emprega, tampouco ficam a sua disposição pessoas envolvidas nos
contratos e convênios;
- a Fundação não concorda com a presente autuação da Receita Federal do Brasil, pois
somente recolheu a contribuição a alíquota 11% e entregou as guias de recolhimento do
Fundo de garantia e Tempo de Serviço e Informações à previdência, dos funcionários
que estavam a seu cargo;
- que se a fundação no ano de 2004, não possuía outros empregados e trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, além de Maycon Marques da Cruz,
Danyelle da Silva Barcelar e Neiza Marcelo da Silva, logo não terá que recolher a
contribuição ou fundo de garantia de outras pessoas além destas três, não havendo
qualquer débito a ser quitado;
- no anexo I do auto de infração da RFB, podemos constatar que todos os indivíduos
relacionados por nome, histórico, débito, dizem respeito a pessoas envolvidas com
projetos e convênios firmados e apoiados pela Fundação;
- estas pessoas não estavam a serviço ou à disposição da Fundação, o que levou a Ajuri
a não descontar de suas remunerações contribuições a título de seguridade social, como
determina a Lei n° 8.212/91, art. 30, inciso I, alínea “a” e alterações posteriores, art. 40,
caput da Lei n. 10.666/03 e art. 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Dec. n. 3.048/99;
- grande parte das pessoas listadas no anexo I do auto de infração da RFB, são
funcionários públicos da administração direta e indireta que não devem recolher INSS,
uma vez já arrecadam contribuição para seu próprio fundo de pensão e muitas outras já
contribuem para o INSS, devendo-se, logo, observar o limite máximo de contribuição
estabelecido no § 5°, do art. 28 da lei n. 8.212/91;
- conforme estabelecido no art. 50, inciso II da CF, ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, bem como o art. 150, inciso I
deste mesmo diploma legal, estabelece que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

que o estabeleça (nullun tributum sine praevia lege), logo a obrigação tributária decorre
apenas de lei expressa;
- neste diapasão, a Fundação somente agiu dentro da lei, não recolhendo contribuição
patronal de pessoas que não estavam a seu dispor, pois foge a sua responsabilidade e
competência, não podendo ser penalizada por ter agido dentro da norma;
- sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de Direito Público titular da competência
para exigir seu cumprimento, em conformidade com o art. 119 do CIN. É a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, de acordo com o art. 121 do CTN.
- no caso em comento, observa-se nitidamente que a Fundação não é sujeito passivo da
relação tributária, uma vez que todas as pessoas relacionadas no anexo I do auto de
infração n° 37.144.482-9, não eram nem são empregados e/ou trabalhadores avulsos a
seu serviço, logo tal penalidade não deve ser aplicada, não devendo prosperar a tese dos
fiscais da RFB, devendo ser tal auto nulo de pleno direito.
- não há como aplicar uma multa severa a uma modesta instituição que somente prima
ao apoio e ao desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, vez que a
Constituição Federal veda a cobrança de tributo com efeito de confisco e de forma
indireta proíbe a multa o que significa dizer, o montante do tributo não pode ser de tal
forma que imponha o não pagamento, pela insuficiência de capacidade contributiva ou
que, ao longo do tempo, implique a tomada de qualquer bem por parte do Estado.
- a propriedade privada é essencialmente intangível e a forma de sua perda apenas se
opera plenamente com base no devido processo legal de desapropriação, evidentemente,
ajoujado à utilidade pública ou interesse social, atrelados a prévia e justa indenização
em dinheiro, conforme preconiza o inc. XXIV, do art. 50, da CF/88.
- adentrar no patrimônio do cidadão por meio de exação ou multa confiscatória e que
não atenda a razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva é expediente
repelido pelo ordenamento jurídico pátrio.
- demonstrada a insubsistência e improcedência total do débito, requer seja acolhida a
presente Impugnação e declarado nulo o auto de infração supracitado;
- em não entendendo desta forma este Nobre Julgador e, mantendo-se inerte ao
posicionamento emitido pelos ficais da RFB, surge a necessidade da nomeação de um
perito fiscal, para que faça a devida análise individual das pessoas lançadas no Anexo I
do Auto de Infração da Receita Federal do Brasil e levante os seguintes dados: nome
das pessoas que já contribuíam para o seu fundo de pensão; nome das pessoas que já
contribuíam para o INSS, com vistas a calcular o real e justo valor a ser recolhido pela
Fundação Ajuri a título de seguridade social;
- em sendo caso de recolhimento das contribuições e do FGTS, que o valor da multa e
dos juros sejam revistos por total impossibilidade de pagamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 01-13.534 (p. 89), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP n° 37.141.932-8. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGATORIEDADE DA
EMPRESA DE DESCONTAR E RECOLHER AS CONTRIBUIÇÕES DESSES
SEGURADOS INCIDENTES SOBRE SUA REMUNERAÇÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo, a teor do artigo 4° da Lei 10.666/03.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

Conforme disposição do § 5° do art. 33 da Lei n° 8.212/91, “o desconto de contribuição
e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei”.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE
DE
LEI.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 110 caput, da Portaria
RFB – Receita Federal do Brasil, n° 10.875, de 16/08/07).
A realização de diligência ou de perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/03/2010 (p. 104), a
Contribuinte, em 28/04/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 106), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social não descontadas pela empresa
dos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviço, referente às competências 01 a
12/2004.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende em síntese, que:
* Apesar da Fundação Ajuri ser pessoa jurídica de direito privado, como já dito
anteriormente, com autonomia administrativa e financeira, totalmente desvinculada da
Universidade Federal de Roraima, não podemos negar que ela nasceu do desejo e com objetivo
certo de apoiar, incentivar e promover a UFRR;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

* No ano de 2004, foram firmados projetos / convênios entre a AJURI e órgãos /
instituições diversos;
* a AJURI não emprega, tampouco ficam a sua disposição pessoas envolvidas nos
contratos e convênios. A Fundação não pode ser responsabilizada por pessoas que não são seus
funcionários e que somente perceberam alguma remuneração por algum serviço prestado NÃO
A AJURI, mas a convênio previamente estabelecido por outras instituições;
* No caso em comento, observa-se que a Fundação não é sujeito passivo da
relação tributária, uma vez que todas as pessoas relacionadas no Auto de Infração não eram nem
são empregados e/ou trabalhadores avulsos a seu serviço;
* Ofensa aos princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade
em relação ao valor da multa e do juros cobrados.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Conforme se apreende dos relatórios que o compõem, o Auto de Infração em comento
contempla as contribuições destinadas à Seguridade Social a cargo do segurado
contribuinte individual não retidas pela empresa.
(...)
Inicialmente cumpre examinar dispositivos legais que amparam a presente autuação.
Da Obrigação da Retenção das Contribuições a Cargo dos Contribuintes
Individuais
A retenção relativa à contribuição a cargo dos contribuintes individuais, passou a ser
obrigação da empresa e exigida a partir de 04/2003, com a publicação da Lei 10.666/03
que instituiu em seu artigo 4°:
“Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição da segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu carga até o dia dois do mês
seguinte ao da competência. "
Nos termos do art. 33, § 5° da Lei n.° 8.212/91, o referido desconto da contribuição
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto na legislação.
Corroborando ainda com este entendimento colacionamos o julgado do TRIBUNAL -
QUARTA REGIÃO classe; AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Processo: 200370000303700 UF: PR Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da
decisão: 15/06/2005 Relator(a): MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO-RESIDENTE. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELAS
EMPRESAS.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

2. Não há falar em ilegalidade da Lei n” 10. 666/2003 que apenas alterou a forma de
arrecadação das contribuições previdenciárias, determinando a obrigação de a
empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual, descontando-a
da respectiva remuneração.
Portanto, a Lei n° 10.666/03 atribuiu a responsabilidade à empresa pela retenção dos
valores devidos pelos contribuintes individuais, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na
legislação.
A partir das premissas acima identificadas delimitam-se as conclusões discorridas nos
itens seguintes.
Do Ônus Probatório
Dissecando a defesa em exame, vê-se que a postulante aquiesce ao fato de que não
efetuou a retenção de 11% sobre as remunerações dos contribuintes individuais objeto
da presente autuação, tampouco declarou suas remunerações em GFIP. Destarte, o
debate em questão centra-se tão-somente na definição da legitimidade passiva,
refutando a impugnante que não estava obrigada ao recolhimento, baseada nas seguintes
asserções:
- a Fundação somente administra os convênios e projetos que realiza, não empregando,
tampouco tendo à sua disposição as pessoas envolvidas nesses contratos e convênios;
- no ano de 2004, não possuía outros empregados e trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, além de Maycon Marques da Cruz, Danyelle da
Silva Barcelar e Neiza Marcelo da Silva;
- nenhum membro da Diretoria percebia salário e/ou remuneração pela função exercida,
uma vez que se trata de Fundação sem fins lucrativos e conforme prescreve o art. 11 do
seu Estatuto Social;
- grande parte das pessoas listadas no anexo I do auto de infração da RFB, são
funcionários públicos da administração direta e indireta que não devem recolher INSS,
uma vez já arrecadam contribuição para seu próprio fundo de pensão e muitas outras já
contribuem para o INSS, devendo-se, logo, observar o limite máximo de contribuição
estabelecido no § 5°, do art. 28 da lei n. 8.212/91.
Não obstante, em que pesem os diversos argumentos carreados aos autos pela
impugnante, esta não trouxe a lume quaisquer provas robustas contrárias ao lançamento
fiscal, capazes de elidir a sua responsabilidade.
Insta notar que no processo administrativo tributário, hoje, não mais se admite que o
lançamento tenha caráter de prova pré-constituída e tampouco que a presunção de
legitimidade do ato administrativo inverta o ônus da prova, exonerando a Administração
de provar os fatos que afirma. Entretanto, não se pode aceitar que a simples negativa
geral do sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento possa debilitar
o procedimento fiscal, se este foi feito com observância das normas administrativas e
com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para o lançamento.
Reforça esse entendimento o comando contido no inciso III do art 7° da Portaria RFB n°
10.875, de 16/08/2007 e no art. 17 do Decreto n°70.235, de 06/03/1972.
Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua
obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 - 185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas, desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal"
Assim, a simples alegação da defendente não a exime da prova objetiva, a qual não foi
realizada no processo administrativo fiscal.
No caso em comento, está destituída de força probatória a alegação de que as pessoas
objeto da presente autuação, não estavam a serviço ou à disposição da Fundação,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

tratando-se de funcionários públicos da administração direta e indireta que não devem
recolher INSS, uma vez já arrecadam contribuição para seu próprio fundo de pensão e
muitas outras já contribuem para o INSS, já tendo atingido o teto máximo para as
contribuições previdenciárias.
No que concerne ao teto máximo, é verdadeira a assertiva da requerente de que este
deve ser respeitado no que tange às contribuições dos segurados. Insta lembrar, no
entanto, que incumbe à empresa contratante manter arquivadas as cópias dos
comprovantes de pagamento ou declaração do segurado de que já recolheu sobre o
limite máximo do salário-de-contribuição para fins de apresentação ao Fisco, bem como
informar na GFIP a existência de múltiplos vínculos ou múltiplas fontes pagadoras, sem
o que não há como prosperar essa tese.
Sob a ótica do ônus da prova, supra discorrida, não há como acatar as meras alegações
da requerente como suficiente para ilidir o procedimento fiscal, não podendo prescindir
de provas consistentes. Impossível a este órgão julgador conhecer de razões defensórias
nesse aspecto destituídas das provas com que pretende impugnar o lançamento, que
possam dar sustento às suas alegações.
As únicas provas constantes dos autos são aquelas trazidas a lume pelo agente fiscal que
fazem prova contrária às alegações da litigante, como explanado a seguir.
Primeiramente, a autoridade lançadora demonstra que os pagamentos de remuneração
aos contribuintes objeto do presente AI, foram constatados na contabilidade da
postulante, nas contas de despesas discriminadas no "Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados a Contribuintes Individuais em 2004", às fls. 154 a 166 dos autos, onde estão
detalhados a competência, data de pagamento, número de folhas do livro Razão, conta
contábil, nome do segurado, histórico do lançamento contábil, valor do serviço prestado
e os valores das contribuições devidas pelo contribuinte individual. Outrossim às fls.
168 a 205 dos autos, estão anexadas por amostragem cópias das folhas do Livro razão
de 2004, onde se encontram os lançamentos e questão.
Do Princípio da Entidade
É mister ressaltar que na legislação comercial em vigor, há preceito expresso
determinando que os resultados do empreendimento devem ser apurados com
observância da legislação comercial e dos princípios de contabilidade geralmente
aceitos. É a seguinte a redação do art. 177 da Lei n°6.404, de 15/12/1976:
"Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência"
No contexto das normas e dos princípios contábeis, é inegável a relevância do Princípio
Contábil da Entidade, conforme definido no art. 40 da Resolução n° 750/93, do
Conselho Federal de Contabilidade:
"Art. 40 - O Principio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição".
O princípio da entidade professa a verdade óbvia, intuitiva e, antes de tudo, jurídica de
que o patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar completamente
separado dos demais patrimônios, consagrando assim o princípio da autonomia
patrimonial da sociedade. A contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e
os fatos ocorridos que se refiram ao patrimônio desta, e não os relacionados com o
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

patrimônio particular de seus sócios, por exemplo. Não se mistura, pelo mesmo
fundamento, transações de uma empresa com as de outra, ainda que ambas sejam do
mesmo grupo empresarial. Respeita-se a individualidade.
Insta lembrar que a contabilidade faz prova contra o Contribuinte, conforme se verifica
da disciplina do Código de Processo Civil, a seguir colacionado:
Art.378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É licito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos
não correspondem à verdade dos fatos.
Em suas alegações a litigante afirma a inexistência de relação contratual entre ela e as
pessoas físicas em comento. Porém, apesar das contundentes afirmações da defesa, não
há documento efetivo nos autos que desconstitua os lançamentos contábeis efetuados
pela própria requerente, patente reconhecimento das despesas em questão.
O que se denota da peça defensória é a asserção de que os fatos registrados na
contabilidade da suplicante pertencem a outra empresa, proposição essa que não contém
o menor vestígio de razoabilidade, não encontrando respaldo em legislação de nenhuma
ordem, muito pelo contrário, revela ausência total de compromisso com os princípios
legais, que são a expressão mais alta da normatividade que fundamenta a organização
do poder, o pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o ordenamento jurídico.
Soma-se a isso as cópias dos recibos de pagamento juntados por amostragem pela
autoridade lançadora que constituem o Anexo I dos autos do processo
10245.004751/2008-41, que atestam que os contribuintes individuais receberam os
pagamentos da Fundação Ajuri, havendo inclusive, dentre esses documentos, uma
Portaria de contratação dos serviços do Sr. Samir Haten (Portaria n° 001/CC) assinada
pelo Diretor Executivo da Fundação Ajuri.
É bom notar que o responsável pelo recolhimento da contribuição incidente sobre o
pagamento do contribuinte individual será a pessoa jurídica que pagou diretamente ao
segurado.
Destarte, as considerações em apreço debilitam por completo a afirmação defensória de
que no decorrer do ano de 2004 somente os funcionários Maycon Marques da Cruz,
Danyelle da Silva Barcelar e Neiza Marcelo da Silva trabalharam para a Fundação.
Isto posto, do exame dos autos se constata a inexistência de provas, documentos e
alegações suficientes para elidir o lançamento em questão, não merecendo este reparos
por esses motivos.
Da Multa Confiscatória
A defendente reclama em sua defesa que o valor da multa tem natureza confiscatória.
Ocorre que a Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal,
deve informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos
nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
tudo dentro da competência determinada pela Constituição, pois é da competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação direta
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, cabendo aos órgãos
envolvidos na lavratura do presente auto e julgamento desta lide em instância
administrativa apenas zelar pela observância de suas disposições e determinar o seu fiel
cumprimento. Destarte, este não é o foro apropriado
para albergar
discussões
sobre
inconstitucionalidades.
Do Pedido De Diligência e Perícia
Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência ou perícia para consecução dos
seguintes objetivos: - analisar individualmente as pessoas lançadas no Anexo I do Auto
de Infração da Receita Federal do Brasil; - apurar as pessoas que já contribuíam para o
seu fundo de pensão; - apurar as pessoas que já contribuíam para o INSS; - apurar o real
e justo valor a ser recolhido pela Fundação Ajuri a título de seguridade social.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

No que tange à produção de diligência ou perícia, incumbe ressaltar que estes
procedimentos, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o
convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu pedido se entendê-las
desnecessárias, conforme art. 11 da Portaria RFB n° 10.875/2007.
No caso em comento, analisamos cada um dos argumentos da impugnação e não
vislumbramos necessidade de realização da diligência ou perícia requestadas, posto que
os elementos constantes nos autos já nos dão a convicção necessária ao julgamento da
lide.
A realização de diligência ou perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória. É o que se
constata na reprodução do que dispõe o Decreto n° 70.235, de 1972, as respeito do
assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.0 da Lei n.° 8.748/1993)
Outrossim, é de se ressaltar que os questionamentos defensórios não se coadunam com
o instituto da perícia, a qual visa esclarecer provas já constantes do processo, de modo a
subsidiar o convencimento do julgador, nos casos em que a análise dependa de
conhecimento técnico-científico de que esse não disponha. Não é o caso que se
apresenta, em que a análise independe de conhecimentos especializados, estando situado
dentro da esfera de atuação e competência dos julgadores administrativos.
Oportuno transcrever, relativamente à perícia, o comentário de Marco Vinicius Neder e
Maria Teresa Martínez López, in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado,
Dialética, p. 195, como segue:
Vale destacar que a perícia tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, e,
apenas ela pode avaliar sua pertinência para a solução da lide. A prova pericial
mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outra forma mais
simples. Por esta razão, freqüentemente, as autoridades de primeira instância têm
indeferido as solicitações de diligência ou perícias sob o fundamento de que as
informações requeridas pelo contribuinte não seriam necessárias à solução do litígio
ou já estariam contempladas nos autos. Na verdade, grande parte dos requerimentos
de perícia no processo administrativo fiscal versa sobre o exame de dados constantes
da escrita fiscal do contribuinte, cujo teor já é do conhecimento do auditor fiscal
antes da lavratura do auto de infração. Apenas seria necessário o reexame por outro
especialista se bem demonstrada a questão que se queira discutir no levantamento
fiscal, e o motivo pelo qual a prova não possa ser trazida diretamente aos autos, já
que os julgadores administrativos têm, como requisito para o exercício de suas
funções, o conhecimento da matéria tributária. Simples pedidos de perícia da
documentação contábil e fiscal do contribuinte desacompanhados da devida
justificativa se sua imprescindibilidade são tidos, via de regra, como meramente
protelatórios.
Portanto, só há perícia se o fato depender de conhecimento especial o que não é o caso
do presente processo. Estamos tratando aqui de mero pedido de perícia para verificação
de fatos que podem ser extraídos dos próprios autos. Razão pela qual indeferimos o
requerimento.
No caso em concreto, as razões já expostas permitem concluir que o ônus da prova
incumbe à postulante, a quem foram fornecidos todos os meios a ela inerentes para o
exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, sendo-lhe facultada a
oportunidade em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio, mas que deles não se desincumbiu plenamente.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, em relação às
alegações de efeito confiscatório da multa e do juros aplicados e demais alegações de ofensas a
princípios constitucionais, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10245.004750/2008-05

Por fim, mas não menos importante, não há que se falar, in casu, em nulidade do
lançamento fiscal. De fato, no caso em análise, tem-se que a autuação fiscal contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital